Tribunal: TJSP
Processo: 2300284-03.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.629, de 22 de novembro de 2019, do Município de Andradina, dispondo que terrenos baldios pertencentes à Prefeitura local deverão ser identificados com placa informativa dessa propriedade – Norma que não trata de quaisquer das matérias cuja iniciativa legislativa esteja reservada pela Constituição Estadual ao Chefe do Poder Executivo – Iniciativa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.629, de 22 de novembro de 2019, do Município de Andradina, dispondo que terrenos baldios pertencentes à Prefeitura local deverão ser identificados com placa informativa dessa propriedade – Norma que não trata de quaisquer das matérias cuja iniciativa legislativa esteja reservada pela Constituição Estadual ao Chefe do Poder Executivo – Iniciativa da Casa Legislativa concorrente com a do Prefeito Municipal, de tal arte que o pedido não pode ser acolhido com esse fundamento – INCONSTITUCIONALIDADE, todavia, do § 2o, do art. 1o, da Lei 3.629/2019, que impõe ao Poder Executivo, por seus órgãos, seja a placa "afixada no centro do imóvel, numa distância máxima de quatro metros do recuo/meio-fio e terá o tamanho mínimo de 30 cm de altura e 50 centímetros de largura" – Norma imperativa do exercício de atividades puramente administrativas, e é exigente da forma, tamanho e localização das placas, atividades a serem exercidas pelos órgãos da administração – Violação dos princípios da separação de poderes e da chamada reserva da administração (arts. 5o, 24, § 2o, 2; 47, II, XIV e XIX "a", da Constituição do Estado) – Inconstitucionalidade declarada.

Ação julgada parcialmente procedente.